Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos no 0706290-04.2022.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a realizar CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E RETINOGRAFIA (COLORIDA).
2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0706290-04.2022.8.07.0016), julgando procedente o pedido inicial.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo PREJUDICADO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários.